Tribunal: TJSP
Processo: 1501750-75.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Furto qualificado perpetrado no período noturno. Preliminar. Nulidade por violação ao princípio da correlação. Inocorrência. Denúncia que declara, expressamente, que o crime foi perpetrado às 20hs20min. Réu que se defende da descrição dos fatos e não de sua capitulação. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a

Ementa:
Apelação. Furto qualificado perpetrado no período noturno. Preliminar. Nulidade por violação ao princípio da correlação. Inocorrência. Denúncia que declara, expressamente, que o crime foi perpetrado às 20hs20min. Réu que se defende da descrição dos fatos e não de sua capitulação. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Reconhecimento da forma privilegiada. Impossibilidade. Réu que arrombou o veículo, subtraiu mercadorias e tencionava furtar o carro. Pena. Aumento de 1⁄2 (metade) na básica que se mostra exagerado, uma vez não caracterizados os maus antecedentes. Reduzida a fração de aumento para 1/6, ante a personalidade do réu e consequências do delito, com a fixação do regime inicial semiaberto. Substituição da privativa de liberdade incabível. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena do réu para 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 14 dias-multa, no piso legal.